Tribunal: TJDFT
Processo: 0733200-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO No 304/2017 DO E. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. CUMULAÇÃO DE PROCURADORIAS. PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI No 13.024/2014. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO. SIMETRIA DE DIREITOS E DEVERES ENTRE OS PROCURADORES DE CONTAS E OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMUM. CONSTITUCIONALIDADE.

1. A edição de ato regulamentar prevendo o pagamento de gratificação devida pelo desempenho cumulado de duas Procuradorias junto ao TCDF, objeto da Resolução no 304/2017, do TCDF, revela-se consentânea não apenas com o óbice ao enriquecimento indevido do Estado, mas também, com a simetria constitucional estatuída aos membros do Ministério Público e do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas. Precedentes.

2. Pedido julgado improcedente.